Tribunal: TJDFT
Processo: 0728384-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, para se manifestar sobre eventual violação à dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204